Tribunal: TJDFT
Processo: 0705437-97.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO MINISTERIAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Deve ser julgada procedente a pretensão punitiva estatal quando a prova produzida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstrou, de maneira robusta, que os réus praticaram o delito tipificado no artigo 155, § 4°, inciso IV, do Código Penal, ao subtraírem da residência da vítima objetos pessoais e um veículo. Hipótese em que a testemunha, ouvida tanto na fase inquisitiva como na fase judicial, foi capaz de reconhecer os réus como os sujeitos que estiveram no local dos fatos minutos antes da prática delitiva, bem como apresentar características do carro utilizado pela dupla, ao que se somam as informações apuradas mediante investigação policial, que conseguiu captar imagens do veículo utilizado pelos réus transitando em via pública logo atrás do carro objeto do furto.